Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível.
2. De acordo com a Lei no 10.931/2004, a qual regulamenta o título, estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, sem qualquer previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas.
3. O caso concreto não deve se fundamentar no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, mas sim no Inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória” são títulos executivos.
4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei no 10.932/2004.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.